Tribunal: TJSP
Processo: 2184565-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Efeito ativo – Não evidenciada hipótese de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Sem risco ao cancelamento da distribuição – Controvérsia sobre a relação mantida entre as partes – Possibilidade de aguardar-se o conhecimento colegiado das razões recursais.

Agravo não provido.